Tribunal: TJSP
Processo: 1052777-92.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – AUTOR QUE FOI AGREDIDO FISICAMENTE POR OUTRO ALUNO DA MESMA ESCOLA – Inconformismo do Município com a sentença de procedência parcial, por supostamente inexistir prova de negligência da Escola Pública Municipal – Inocorrência – Responsabilidade Civil do Estado configurada na espécie – Funcionários da Escola que

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – AUTOR QUE FOI AGREDIDO FISICAMENTE POR OUTRO ALUNO DA MESMA ESCOLA – Inconformismo do Município com a sentença de procedência parcial, por supostamente inexistir prova de negligência da Escola Pública Municipal – Inocorrência – Responsabilidade Civil do Estado configurada na espécie – Funcionários da Escola que deveriam ter impedido o evento danoso que ocorreu nas suas dependências – A omissão, na espécie, enseja a presunção relativa de culpa do ente público municipal, que não foi afastada – Dever de guarda exercido pelo Município de São Paulo, posto que a agressão física ocorreu no horário da aula por estudante da Escola Municipal – Manutenção dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 – Comprometimento da arcada dentária do autor, que teve de ser submetido a vários tratamentos, tais quais prótese dentária, aparelho ortodôntico e implante – Sentença mantida – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1052777-
92.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado RAMON PEREIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052777-92.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.517 - bhs
2
Voto no 34.517
Apelação Cível no 1052777-92.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo / Vara da Fazenda Pública
Acidentes do
Trabalho
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelado: RAMON PEREIRA GOMES
JUIZ: Adriano Marcos Laroca
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL AUTOR
QUE FOI AGREDIDO FISICAMENTE POR OUTRO
ALUNO DA MESMA ESCOLA
Inconformismo do
Município com a sentença de procedência parcial, por
supostamente inexistir prova de negligência da Escola Pública
Municipal Inocorrência Responsabilidade Civil do Estado
configurada na espécie Funcionários da Escola que deveriam
ter impedido o evento danoso que ocorreu nas suas
dependências A omissão, na espécie, enseja a presunção
relativa de culpa do ente público municipal, que não foi
afastada Dever de guarda exercido pelo Município de São
Paulo, posto que a agressão física ocorreu no horário da aula
por estudante da Escola Municipal Manutenção dos danos
morais fixados em R$ 10.000,00
Comprometimento da
arcada dentária do autor, que teve de ser submetido a vários
tratamentos, tais quais prótese dentária, aparelho ortodôntico e
implante Sentença mantida Apelo não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
pelo Município de São Paulo, às fls. 229/324, em face da r. sentença de fls.
214/216 e decisão sobre os embargos de fls. 224, que julgou parcialmente
procedente a ação nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a ação,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar o Município de São Paulo a custear o tratamento de
implante dentário do autor, a ser realizado oportunamente (fl.
25) cujo valor deverá ser fixado em liquidação de sentença; e a
pagar indenização por danos morais no importe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052777-92.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.517 - bhs
3
R$10.000,00, atualizados desde a sentença, de acordo com a
tese a ser firmada no tema 810 do STF. Os juros deverão ser
aplicados na forma da Lei de no 11.960/09, a partir da citação.
Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno o
Município de São Paulo ao pagamento de honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da
condenação”.
Inconformado, recorreu o Município de São Paulo,
requerendo, em síntese, a reforma da r. sentença a fim de que fosse julgada
improcedente a demanda. Alega que no caso concreto se trata de
responsabilidade subjetiva por omissão, motivo pelo qual se torna
necessária a demonstração da negligência do Ente Público Municipal.
Aponta que o posicionamento adotado pela r. sentença faz
com que o Município seja segurador universal de todo e qualquer dano
experimentado. Defende que as testemunhas ouvidas não presenciaram os
fatos, mas apenas relataram o suposto dano sofrido pelo autor, motivo pelo
qual, não comprovada a responsabilidade do Município.
Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório,
fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que a agressão
física foi de natureza leve, conforme averiguado em laudo pericial.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 240/245.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052777-92.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.517 - bhs
4
Trata-se de ação de indenização por danos morais e estéticos
ajuizada por Ramon Pereira Gomes em face do Município de São Paulo,
aduzindo que na data de 26.09.2009, enquanto estava na Escola Municipal
de Educação Fundamental Campo Limpo II foi vítima de agressão física
perpetrada por aluno da mesma Escola.
A r. sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a
parcial procedência da ação, destacando-se do decidido:
“A agressão física restou incontroversa nos autos. O que se
discute é a responsabilidade pelos danos e a extensão da
indenização.
Com efeito, o termo de ocorrência elaborada pela Diretoria
Regional de Educação Campo Limpo admite os fatos tais como
ocorreram, ou seja, o autor foi vítima de agressão física dentro
das dependências da EMEF Campo Limpo II, aos 26.09.2009, em
horário regular de funcionamento, praticada por outro aluno da
mesma instituição de ensino.
Nesse cenário, o Município responde pelos danos sofridos por
aluno dentro das dependências da escola pública, pois tem o
dever de guarda e de vigilância sobre os estudantes. Cabe ao
Município garantir a segurança daqueles que são confiados à
sua guarda.
Não procede a alegação de culpa de terceiro invocada pela
Municipalidade na medida em que o agressor também estava sob
sua guarda. Não se trata de mero acidente, mas de efetiva
agressão cuja prevenção o Município podia e devia ter evitado.
No que se refere aos danos materiais, o laudo pericial confirmou
que houve lesão ao 'elemento dentário 22', com perda do dente (fl.
122) e que o autor 'fez tratamento com dentista utilizando prótese
e aparelho ortodôntico necessitando de implante atualmente' (fl.
120, destaquei).
O dano moral emerge da dor e da angústia causados pela
agressão em si e pelos transtornos decorrentes da perda do dente
e do tratamento de restauração”. [grifou-se].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052777-92.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.517 - bhs
5
E, de fato, observa-se dos autos a omissão do Município de
São Paulo na espécie, pois o evento danoso concernente na agressão física
praticada por aluno da Escola Municipal de Educação Fundamental em
face do autor, aconteceu nas próprias dependências da Escola, no horário
da aula, configurando ausência de zelo e de cuidado com a integridade
física e moral dos alunos.
Neste sentido, inclusive, preceitua Maria Sylvia Zanella Di
Pietro:
“no caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são
causados por agentes públicos. São causados por fatos da
natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou
minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu. Isto
significa dizer que, para a reponsabilidade decorrente de
omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a
possibilidade de agir para evitar o dano. A lição supratranscrita
de José Cretella Júnior é incontestável. A culpa está embutida na
ideia de omissão. Não há como falar de em responsabilidade
objetiva em caso de inércia do agente público que
tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse uma
razão aceitável. (...) Por outras palavras, enquanto no caso de
atos comissivos a responsabilidade incide nas hipóteses de atos
lícitos ou ilícitos, a omissão tem que ser ilícita para acarretar a
responsabilidade do Estado1”. [grifou-se].
Assim, ainda que o Município de São Paulo alegue a
inexistência de responsabilidade no caso concreto, claro se torna
reconhecer que o autor, no horário da aula, estava sob a guarda do Ente
Público Municipal, que tinha o dever de impedir qualquer conduta danosa
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23a ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010, p.
655.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052777-92.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.517 - bhs
6
praticada em face dos alunos.
Sobre o tema, o E. Supremo Tribunal Federal já se
manifestou reiteradas vezes no sentido de que a “obrigação governamental de
preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto
do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao
Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a
guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino2”.
Dessa forma, a responsabilidade civil do Estado por ato
omissivo, no caso concreto, emerge porque conjugadas a omissão (dever
de impedir a violência praticada pelos alunos) e o efetivo dano sofrido
(prejuízo à arcada dentária do autor), suportado pelo indispensável nexo de
causalidade.
Tais elementos, quando constatados, remontam à teoria da
culpa anônima ou falha do serviço público (“faute du servisse”), hipótese
em que a responsabilização do Estado será aferida pela teoria subjetiva,
contudo, militando contra o ente estatal uma presunção relativa (“juris
tantum”) de culpa. É o que bem descrito por Celso Antônio Bandeira de
Mello3:
“o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o
serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de
aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o
Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano.
2 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 109.615-2, Rel. Min. Celso de Mello. DJ:
02/08/1996.
3 MELLO, Antônio Celso Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27a ed. São Paulo: Malheiros,
2010, pp. 1012/1013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052777-92.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.517 - bhs
7
E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja
obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo
se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o
acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de
suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a
responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo
responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade
subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do
particular possa haver) que não seja proveniente de negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito
de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo).
Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade
subjetiva.
Não
bastará,
então,
para
configurar-se
responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do
serviço (omissão estatal) e o dano sofrido.
Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo
evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja
possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um
verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um
dano que não 7 causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada;
significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer
fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a
culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço,
ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se,
quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo
um certo padrão de eficiência capaz de obstar o evento lesivo.
Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em
ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver
sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento
inferior ao padrão legal exigível”. [grifou-se].
E, quanto à fixação da indenização por danos morais, entendo
que o valor arbitrado no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) tem
como objetivo a reparação da situação a que o autor, ainda em tenra idade,
foi submetido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052777-92.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.517 - bhs
8
Impossível é retornar ao status quo ante, de modo que, apesar
de o laudo pericial ter reconhecido que “o periciando não se mostrou em
nenhum momento abalado psicologicamente”, a violência praticada por
aluno da mesma escola, além de ser conduta inaceitável, ensejou a
necessidade de inúmeros tratamentos dentários, tais quais o uso de prótese,
aparelho ortodôntico e a implantação de dentes.
Assim, ponderados os fatos acima delineados, entendo que a
fixação de verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais) visa a
compensar os danos morais sofridos pelo autor e apresentam-se razoáveis à
espécie.
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença, ora guerreada, que deve ser mantida em sua integralidade.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo (com
majoração de honorários advocatícios recursais [art. 85, § 11, CPC]
para 11% [onze por cento] sobre o valor da condenação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052777-92.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.517 - bhs
9
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)